Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (EMBARGANTE), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGANTE), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (EMBARGANTE), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elaine Becker e outros em face de acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por instituição financeira, para reformar a decisão do juízo de origem que havia reconhecido a essencialidade de bens apreendidos antes do pedido de recuperação judicial, sob o fundamento de que os efeitos do deferimento da recuperação são ex nunc e não atingem atos praticados anteriormente.

Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão quanto à análise do direito ao alongamento das dívidas rurais, à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural (MCR), à aplicação da Súmula 298 do STJ e à essencialidade dos bens apreendidos, sustentando que tais aspectos impactam a caracterização da mora e a validade das apreensões ocorridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por afastar a análise do direito ao alongamento da dívida rural sob alegação de supressão de instância, mas presumir a mora para legitimar apreensões anteriores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural e à aplicabilidade da Súmula 298 do STJ; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, considerando o suposto vício na constituição da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão julgador afirma que os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica contradição, pois o acórdão fundamentou que o direito ao alongamento da dívida não foi apreciado pelo juízo de origem e depende de dilação probatória, sendo inviável analisá-lo em sede recursal para evitar supressão de instância.

5.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente a questão da essencialidade dos bens, destacando que, por força da jurisprudência consolidada, o deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não alcançando atos praticados anteriormente, como as apreensões realizadas antes do pedido de recuperação, que constituem ato jurídico perfeito.

6.

Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento, pois não identificados vícios a justificar integração ou modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não retroagindo para desfazer apreensões ou atos jurídicos perfeitos realizados antes de seu deferimento, ainda que se discuta a essencialidade dos bens apreendidos.

3.

A análise do direito ao alongamento de dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, demanda dilação probatória e decisão do juízo de origem, sendo incabível sua apreciação originária em sede recursal para evitar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELAINE BECKER e OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 296429855, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 293881354, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargado.

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorre em contradição ao afastar a análise do direito ao alongamento das dívidas rurais sob o argumento de necessidade de dilação probatória e supressão de instância, ao mesmo tempo em que presume validamente constituída a mora para fundamentar a legalidade das apreensões dos bens realizadas antes do pedido de recuperação judicial.

Sustentam que o direito ao alongamento não foi suscitado como tese autônoma ou pedido novo em sede recursal, mas se apresenta como elemento jurídico e fático essencial para a análise da validade da mora que fundamentou as apreensões e, consequentemente, a discussão sobre a essencialidade dos bens.

Aduzem que há omissão no acórdão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural (MCR) e à aplicabilidade da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

Apontam que, embora o MCR preveja que o alongamento da dívida seja realizado
“a critério da instituição financeira”
, a jurisprudência do STJ sedimentou que tal critério não é discricionário, mas vinculado a requisitos objetivos e técnicos que devem ser analisados de forma fundamentada, sendo omisso o acórdão ao deixar de enfrentar tal questão.

Explanam que há omissão do acórdão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, uma vez que o reconhecimento da ausência de posse do devedor não poderia ter afastado a essencialidade dos bens sem que fosse verificada a legalidade das apreensões.

Argumentam que tais apreensões decorreram de mora cuja validade está sob questionamento em razão do pedido de alongamento da dívida, devidamente protocolado pelos Embargantes antes das apreensões e não respondido formalmente pelo banco credor, configurando vício na constituição da mora e, por consequência, a nulidade das medidas de busca e apreensão.

Defendem que, se a mora não está caracterizada, a análise da essencialidade dos bens não pode ser dissociada desse ponto, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

Assim, requerem que os embargos sejam acolhidos para que:

a) Seja sanada a contradição quanto ao afastamento da análise do pedido de alongamento da dívida rural, sob fundamento de supressão de instância, ao mesmo tempo em que se presume validamente constituída a mora, utilizada como base para legitimar as apreensões impugnadas — quando, na verdade, a existência de pedido administrativo de alongamento pendente afasta a configuração da mora;

b) Seja suprida a omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural, especialmente seu Capítulo Condições Básicas 2, Seção Reembolso 6, item 4, e à aplicação da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afastando a ideia de mera liberalidade do agente financeiro;

c) Seja sanada a omissão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, considerando que a perda da posse decorreu de atos praticados com base em mora ilegítima, razão pela qual a ausência de posse não pode servir como obstáculo à declaração de essencialidade;

Reconhecendo-se que tais omissões e contradições podem alterar o resultado do julgamento, requer-se, desde já, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão do juízo de origem que declarou a essencialidade dos bens, com base nos princípios da preservação da empresa e da boa-fé objetiva.

Contrarrazões acostadas em id. 297901381.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular, mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento consideravelmente anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito ex nunc, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos de Busca, Apreensão e Depósito (id. 274617886, id. 274617887 e id. 274617888), oriundos das Ações de n. 1004962-65.2024.8.11.0086, 1004963-50.2024.8.11.0086 e 1004965-20.2024.8.11.0086 (em trâmite na Comarca de Nova Mutum-MT), as apreensões dos bens alienados ocorreram
entre 23 e 24/10/2024,
vejamos:

(...).

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos antes do pedido de Recuperação Judicial (25/01/2025) e da declaração de essencialidade (17/02/2025).

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial originária não poderia desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo a quo, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância. (...) - sic – id. 293881354.

Diferente do que sustentam os Embargantes, o acórdão recorrido deixou claro que, a partir do entendimento da jurisprudência predominante, a eficácia temporal da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é
ex nunc
, de modo qual não pode retroagir para desconstituir atos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bens.

No mesmo sentido, o julgado também explicitou que a pretensão dos Embargantes quanto ao direito ao alongamento das dívidas não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória, também seguindo a jurisprudência majoritária deste Tribunal, o que poderá ensejar supressão de instância em caso de apreciação.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025